Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000214-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBERSON BENEDITO MARCAL DO NASCIMENTO - CPF: 958.650.391-72 (APELANTE), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DO FÊMUR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequela decorrente de fratura de fêmur esquerdo em acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente de trabalho, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médica especialista designada pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "
n
ão há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa
" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
O auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 1o; Lei 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJ-MT, RAC 0009750-18.2015.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
CLEBERSON BENEDITO MARÇAL DO NASCIMENTO
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
. A referida sentença julgou improcedente a demanda, na qual o autor busca o reconhecimento da redução de sua capacidade laboral e a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente.

Relata que a sentença atacada, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral permanente, bem como de redução da capacidade, baseando-se em laudo pericial, não levando em consideração a profissão exercida do autor, qual seja, de motoboy.

Sustenta o apelante que o laudo pericial indicou que houve sequela e que, em tendo sequela, esta reduz sua capacidade laboral, acarretando limitação funcional. Tal limitação é especialmente relevante para o desempenho de atividades que demandam esforço corporal, como as desempenhadas na profissão de motoboy/entregador, atividade que faz uso do membro afetado.

Requer a procedência do recurso de apelação, a fim de conceder o benefício de auxílio-acidente (Id. 227554438).

Mesmo intimado, o INSS deixou de apresentar suas contrarrazões (Id. 227554441).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 230081165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado no relatório, trata-se de
recurso inominado
interposto por
CLEBERSON BENEDITO MARÇAL DO NASCIMENTO
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente a demanda na qual o autor busca o reconhecimento da redução da capacidade laboral e a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Inicialmente, recebo o
recurso inominado
dirigido à Turma Recursal como recurso de apelação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o qual estabelece que o erro na forma de um ato processual não deve resultar em sua nulidade, desde que não cause prejuízo às partes.

Nesse sentido, considerando que todos os requisitos de admissibilidade do recurso foram cumpridos e que tal abordagem busca garantir a efetividade do processo e a justiça na análise do mérito, recebo como recurso de apelação e passo à sua análise.

Pois Bem.
Após a detida análise dos autos, acompanhada do necessário estudo da matéria, ouso divergir das razões recursais apresentadas pelo apelante, pelos fundamentos que passo a expor.

A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se o apelante faz jus ao benefício de
auxílio-acidente,
em razão de sequelas decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 2019, enquanto exercia a função de motoboy e motociclista entregador, com consequente fratura do fêmur esquerdo sendo submetido a procedimento cirúrgico com o implante de haste e parafusos.

Inicialmente, importante ressaltar que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, será concedida ao seguro quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce, senão vejamos:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos requisitos legais, extrai-se o que são necessários para a concessão do benefício: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das consequências dele decorrentes; (iii) a existência de sequelas definitivas que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso em análise, permanece incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho em 14/10/2019, devidamente registrada por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT n. 2019.404.064-0/01, bem como a consolidação das lesões dele resultante. Contudo, o ponto central da controvérsia consiste em verifica a existência ou não de sequelas que impliquem na redução da capacidade laboral do apelante.

O laudo pericial produzido e anexado aos autos pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, médica especialista em medicina legal e perícia médica nomeada pelo juízo, foi categórica ao concluir que
"
não foi comprovada a limitação funcional causadora de maior esforço para a execução da atividade laboral da época do acidente, portanto, não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99
.
"
(id. 227554421 – Pág. 5)

Ao responder os quesitos, a perita ratificou assim especificou:

“01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta:
Não. Apresenta o histórico de fratura do fêmur esquerdo em 14 de outubro de 2019, consolidada e não constatada limitação ou disfunção do membro inferior esquerdo.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Ao exame físico foi identificado o sinal clínico da abordagem cirúrgica e não constatada limitação da amplitude do movimento do quadril e do joelho esquerdo ou sinal de desuso ou de lesão neurológica decorrente da fratura tratada.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta:
Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta:
Não.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta:
Para a atual.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta:
Não.
(...)” (id. 227554421 – Págs. 7/10)

Não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão
."

Entretanto, de acordo com o Laudo Pericial: “
Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa.”

Desta forma, o caso em análise não se enquadra na tese mencionada, uma vez que a perícia médica não prevê qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que mínima do apelante. Constatou-se apenas uma lesão consolidada, que não interfere na capacidade do recorrente para o exercício de sua atividade profissional atual como motoboy.

Neste ponto, vale ressaltar que não basta a mera existência de uma lesão para a concessão do auxílio-acidente. É necessário que esta lesão resulte em redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, ou que não se verifique no caso concreto.

Além disso, o laudo pericial foi elaborado em consonância com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto 3.048/99, que estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Sobre a matéria em debate trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91
. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art.
86
da Lei
8.213
/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp. n. 1.108.298/SC
, pelo rito do art.
543-C
do
CPC/1973
, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt no AREsp 405410/SP
, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (destaquei)

Por fim, ressalto que o magistrado não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial, podendo formar sua conclusão com base em outros elementos probatórios. Contudo, para afastar a conclusão técnica do perito, é necessária a existência de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024